Tribunal: TRF3
Processo: 5002839-56.2025.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
859/907)

5002839-56.2025.4.03.6000

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002839-56.2025.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ELENIR GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA CASTRO DE CARVALHO - DF73388-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO - SP241307-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. OMISSÃO. TEMA 1075 DO STF. ART. 16 DA LEI No 7.347/1985. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL OU SUBJETIVA DO TÍTULO. EXCESSO DE DEMANDAS. IRRELEVÂNCIA NA FASE EXECUTIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, reconhecendo a legitimidade ativa dos exequentes para a execução individual do reajuste de 28,86%, afastada a limitação territorial ao Estado do Mato Grosso do Sul.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicabilidade e à alegada irretroatividade do Tema 1075 do STF; (ii) estabelecer se o art. 16 da Lei no 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 9.494/1997, poderia limitar os efeitos do título executivo; (iii) determinar se o pedido formulado na ação civil pública estaria restrito a servidores lotados no Estado do Mato Grosso do Sul; e (iv) verificar se o elevado número de demandas de cumprimento de sentença poderia restringir a exequibilidade do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apresentou omissão parcial ao não enfrentar expressamente as alegações relativas à aplicabilidade do Tema 1075 do STF e à redação do art. 16 da Lei no 7.347/1985 incidente ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.101.937 (Tema 1075), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei no 7.347/1985 conferida pela Lei no 9.494/1997, repristinando sua redação original, sem modulação de efeitos.

Afastar a aplicação da tese firmada pelo STF implicaria conferir validade a dispositivo legal retirado do ordenamento jurídico, sendo legítima sua incidência aos processos em curso.

No caso concreto, o título executivo judicial não estabeleceu qualquer limitação territorial ou subjetiva de seus efeitos, circunstância suficiente para afastar a tese de ilegitimidade ativa.

A menção ao Estado do Mato Grosso do Sul na petição inicial e no aditamento da ação civil pública restringiu-se à indicação dos endereços das entidades demandadas, não configurando delimitação dos beneficiários da condenação.

Alegações relativas ao número elevado de execuções individuais, à aplicação do art. 20 da LINDB ou à litigância predatória não têm o condão de restringir, na fase executiva, os efeitos de título judicial transitado em julgado.

Eventuais irregularidades quanto à situação individual dos exequentes devem ser analisadas caso a caso, sem impacto sobre a abrangência objetiva e subjetiva do título coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, na redação dada pela Lei no 9.494/1997, pelo STF no Tema 1075, afasta qualquer limitação territorial aos efeitos das sentenças coletivas de alcance nacional.

Inexistindo limitação expressa no título executivo judicial, é legítimo o cumprimento individual da sentença coletiva por servidores federais não lotados no Estado em que ajuizada a ação civil pública.

O elevado número de execuções individuais ou a invocação genérica de consequências práticas não restringem a exequibilidade de título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 485, IV; Lei no 7.347/1985, art. 16; Lei no 8.078/1990, art. 93, II; Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021 (Tema 1075); TRF 3a Região, AI no 5015082-87.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 28.11.2025; TRF 3a Região, AI no 5011272-07.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 13.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002839-56.2025.4.03.6000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: ELENIR GOMES

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNA CASTRO DE CARVALHO - DF73388-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO - SP241307-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (Id. 343839071) opostos pela União Federal contra o acórdão de Id. 343093893, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. LEGITIMIDADE ATIVA DE SERVIDOR FEDERAL NÃO LOTADO EM MATO GROSSO DO SUL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por servidor federal contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, por ausência de lotação no Estado de Mato Grosso do Sul.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença proferida na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, que reconheceu o direito ao reajuste de 28,86% a servidores federais, possui eficácia nacional ou se estaria restrita apenas aos servidores lotados em Mato Grosso do Sul, limitando a legitimidade ativa para execução individual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial formado na ACP condena os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de todos os servidores civis federais, ativos, inativos e pensionistas, sem restrição territorial ou nominal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que os efeitos das sentenças coletivas não se limitam ao território do órgão prolator, alcançando todos os integrantes da categoria beneficiada, independentemente de autorização expressa ou filiação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1075 da Repercussão Geral), declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, afastando a limitação territorial dos efeitos da sentença em ações coletivas, reafirmando a necessidade de tratamento isonômico entre todos os beneficiários.

O reconhecimento da abrangência nacional do título judicial impõe a reforma da sentença para admitir a legitimidade do exequente, assegurando-lhe o prosseguimento da execução individual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A sentença coletiva que reconhece direito a reajuste remuneratório a servidores federais não restringe seus efeitos ao território do órgão prolator quando não houver limitação expressa no título.

A legitimidade ativa para execução individual alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, ainda que não lotados no Estado em que tramitou a ação coletiva.

A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 pelo STF (Tema 1075) afasta qualquer limitação territorial às ações coletivas de efeitos nacionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.347/1985, art. 16 (redação originária e com redação da Lei no 9.494/1997); CPC/2015, arts. 485, IV, e 1.013, § 4o; Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021 (Tema 1075 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1.632.329/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.148.738/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.02.2018.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão à luz de questionamentos que formula.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

Alega a parte embargante pontos omissos no acórdão no tocante a sustentada irretroatividade do tema 1075 do STF, aplicabilidade ao caso do art. 16 da Lei no 7.347/85, com redação dada pela Lei no 9.494/97, também sustentando limitação subjetiva do título judicial executado e necessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1302 do STJ.

Quanto às duas primeiras alegações, observo que conquanto o acórdão embargado tenha referido o Tema 1075 do STF, verifica-se que incorreu em omissão no tocante às alegações formuladas pela autarquia acerca da aplicabilidade ou não do tema, bem como da redação do art. 16 da LACP aplicável ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, no referido Tema 1.075, fixou as seguintes teses:

I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original;

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor);

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

A referida tese foi fixada a partir de acórdão proferido nos autos do RE 1101937. Não houve modulação de efeitos.

Logo, ainda que o título executivo tenha, eventualmente, se ancorado na redação do artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.484/1997, é certo que o Supremo Tribunal Federal expressamente o retirou do ordenamento jurídico, determinando a aplicação da sua redação original.

Afastar a redação original do artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, no caso de execução do julgado, implicaria em dar validade a artigo de lei já retirado do ordenamento jurídico pela Suprema Corte.

Contudo, no caso concreto, o título executivo judicial sequer limitou seu alcance com base no artigo 16 da Lei n. 7.347/1985, com redação dada pela Lei n. 9.484/1997.

Assim, não obstante não haja óbice a que se aplique a Tese fixada no Tema/STF 1.075 ao caso concreto, fato é que o título executivo não limitou seu alcance.

Quanto à alegada limitação do pedido formulado na ACP aos servidores lotados no Mato Grosso do Sul, referindo anexos acostados à exordial daquela ação bem como a emenda à sua inicial, destaco que esta Corte já deliberou no sentido de que "A menção ao Estado do Mato Grosso do Sul na petição inicial e no aditamento restringiu-se à indicação dos endereços das entidades da Administração Pública indireta demandadas, não havendo qualquer delimitação expressa dos beneficiários", inexistindo qualquer limitação de ordem territorial no pleito formulado na ACP.

Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0005019-15.1997.4.03.6000. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86%. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou preliminares arguidas em impugnação, homologando os cálculos apresentados pelo exequente.

2. O cumprimento de sentença tem por base o título executivo judicial formado na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal no Estado do Mato Grosso do Sul, a qual determinou a incorporação do reajuste de 28,86% às remunerações dos servidores públicos federais, ativos, inativos e pensionistas.

II. Questão em discussão

3. Há uma questão em discussão:

(i) definir se a eficácia da sentença coletiva deve ser territorialmente limitada aos servidores lotados no Estado do Mato Grosso do Sul.

III. Razões de decidir

4. O título executivo judicial não impôs limitação territorial quanto à eficácia da sentença coletiva. A menção ao Estado do Mato Grosso do Sul na petição inicial e no aditamento restringiu-se à indicação dos endereços das entidades da Administração Pública indireta demandadas, não havendo qualquer delimitação expressa dos beneficiários.

5. A eficácia subjetiva e territorial da sentença coletiva deve observar a coisa julgada, que, no caso, não restringiu seus efeitos aos servidores lotados na Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul. A ilegitimidade ativa arguida pela União, portanto, não subsiste.

6. A inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 (Tema 1.075/STF) não interfere no caso, pois a sentença já havia reconhecido abrangência nacional antes mesmo do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

7. O título executivo condenou a União e suas entidades vinculadas à incorporação do reajuste de 28,86%, respeitadas as admissões e descontadas as reposições efetuadas pelas Leis no 8.622/93 e no 8.627/93.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A sentença proferida na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000 não teve eficácia territorial limitada à Seção Judiciária do Mato Grosso do Sul.

2. É legítimo o cumprimento individual da sentença coletiva por servidor federal beneficiário, ainda que lotado fora do Estado do Mato Grosso do Sul.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; Lei no 7.347/1985, art. 16; Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993; Lei no 11.358/2006; CPC, art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.06.2021.

(TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5015082-87.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR, julgado em 28/11/2025, DJEN DATA: 03/12/2025);

AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. DIFERENÇA DE 28,86%. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE.

- Em vista da coisa julgada genérica formada na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal do Estado do Mato Grosso do Sul, a questão dos autos consiste em definir o alcance erga omnes se limita à área da competência territorial do julgador, ou se compreende também outros Estados-Membros, viabilizando a liquidação ou o cumprimento individual de sentença coletiva por qualquer servidor indicado na inicial e seu aditamento.

- No âmbito do microssistema do processo coletivo, a Lei no 9.494/1997 alterou o art. 16 da Lei no 7.347/985 (LACP) para restringir os efeitos da coisa julgada erga omnes, resultante de ação civil pública, aos limites da competência territorial do julgador, mas essa modificação foi declarada inconstitucional (Tema 1.075/STF), daí porque a redação original desse art. 16 teve sua eficácia jurídica restaurada de modo ex tunc, uma vez que foi recusada a modulação de efeitos temporais.

- Não são aplicáveis ao presente feito as questões postas nos Temas STF 733, 881 e 885, porque a coisa julgada genérica, formada nessa ACP, não menciona a aplicação da inconstitucional redação do art. 16 da Lei no 7.347/1985, e o simples fato de essa ação judicial ter tramitado na vigência do preceito nulo de pleno direito não induz ao uso de ferramentas processuais para a rescisão do julgado, nem na interpretação do título judicial à luz de preceito legal suprimido do ordenamento com efeito ex tunc (Tema 1075/STF).

- Em nenhum momento (petição inicial, sentença de primeiro grau, decisões e acórdãos) foi mencionada que a coisa julgada erga omnes ficaria restrita à competência territorial do órgão jurisdicional localizado na Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Não há se falar em pedido implícito ou em determinação judicial implícita, de modo que não há o que rescindir. Logo, a eficácia erga omnes da coisa julgada na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 alcança qualquer servidor público compreendido no pedido formulado pelo Parquet, mesmo que pertença a quadros federais localizados em outras unidades federativas.

- No caso dos autos, a documentação acostada mostra que se trata de servidora falecida de órgão indicado na inicial e seu aditamento, que em tese teria direito às diferenças do reajuste de 28,86%, em razão da aplicação das Leis no 8.622/1993 e 8.627/1993. Afastada, portanto, a limitação territorial invocada.

- Resta tratar da alegação de ilegitimidade referente à existência de ação anterior. Nesse caso falece aos exequentes legitimidade para a execução pretendida, pois a sentença em execução, proferida em 02/07/2002, condenou os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993.

- A executada/agravante demonstrou, documentalmente, que os exequentes pleitearam, por meio do cumprimento individual de sentença n. 0807736-38.2022.4.05.8100 (distribuído por dependência ao cumprimento de sentença no 0001951-46.2013.4.05.8100, referente à ação ordinária no 0006379-33.1997.4.05.8100) o recebimento da mesma verba, tendo o feito desfecho desfavorável. O trânsito em julgado ocorreu em 20/05/2024.

- Trata-se, enfim, de parte que era litigante em outra ação, circunstância que a exclui expressamente do título que tenta executar nos autos subjacentes. Ausente, portanto, legitimidade para a execução.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011272-07.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 13/10/2025, DJEN DATA: 15/10/2025).

Acerca da alegação do excessivo número de demandas de cumprimento de sentença em todo o país, observo que alegação referindo art. 20 da LINDB não possui o alcance pretendido de, em cumprimento individual de sentença coletiva, restringir o que o título judicial executado não restringiu. Em outras palavras, sustentar a necessidade de ponderação sobre as consequências da limitação era questão a ser observada no momento do julgamento da ACP, não sendo fundamento para, em fase de execução individual, afastar a exequibilidade do título formado.

Sobre o Tema 1198 do STJ acerca de sustentada litigância predatória, os dados apresentados pela embargante referindo ajuizamento de ações por servidores do Poder Judiciário, juízes classistas, e pretensão de execução de períodos em que parte autora não seria servidor, ressalto que são todas questões a serem analisadas nos respectivos casos concretos, cabendo ao julgador analisar não apenas aspectos referentes ao título executivo mas também à situação de cada parte autora. Em síntese, o volume de cumprimentos de sentença ajuizados em todo o país, bem como a existência de demandas irregulares não podem, por si só, limitar o título executivo transitado em julgado.

Quanto à alegada aplicação do Tema 1302 do STJ e necessidade de suspensão do feito, destaco que o tema ainda se encontra pendente de julgamento, inexistindo tese fixada, e a determinação de sobrestamento não se aplica a processos em fase de recurso de apelação.

Diante do exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para complementar o acórdão embargado, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REAJUSTE DE 28,86%. OMISSÃO. TEMA 1075 DO STF. ART. 16 DA LEI No 7.347/1985. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL OU SUBJETIVA DO TÍTULO. EXCESSO DE DEMANDAS. IRRELEVÂNCIA NA FASE EXECUTIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que deu provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença fundado em título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, reconhecendo a legitimidade ativa dos exequentes para a execução individual do reajuste de 28,86%, afastada a limitação territorial ao Estado do Mato Grosso do Sul.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicabilidade e à alegada irretroatividade do Tema 1075 do STF; (ii) estabelecer se o art. 16 da Lei no 7.347/1985, com redação dada pela Lei no 9.494/1997, poderia limitar os efeitos do título executivo; (iii) determinar se o pedido formulado na ação civil pública estaria restrito a servidores lotados no Estado do Mato Grosso do Sul; e (iv) verificar se o elevado número de demandas de cumprimento de sentença poderia restringir a exequibilidade do título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado apresentou omissão parcial ao não enfrentar expressamente as alegações relativas à aplicabilidade do Tema 1075 do STF e à redação do art. 16 da Lei no 7.347/1985 incidente ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.101.937 (Tema 1075), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei no 7.347/1985 conferida pela Lei no 9.494/1997, repristinando sua redação original, sem modulação de efeitos.

Afastar a aplicação da tese firmada pelo STF implicaria conferir validade a dispositivo legal retirado do ordenamento jurídico, sendo legítima sua incidência aos processos em curso.

No caso concreto, o título executivo judicial não estabeleceu qualquer limitação territorial ou subjetiva de seus efeitos, circunstância suficiente para afastar a tese de ilegitimidade ativa.

A menção ao Estado do Mato Grosso do Sul na petição inicial e no aditamento da ação civil pública restringiu-se à indicação dos endereços das entidades demandadas, não configurando delimitação dos beneficiários da condenação.

Alegações relativas ao número elevado de execuções individuais, à aplicação do art. 20 da LINDB ou à litigância predatória não têm o condão de restringir, na fase executiva, os efeitos de título judicial transitado em julgado.

Eventuais irregularidades quanto à situação individual dos exequentes devem ser analisadas caso a caso, sem impacto sobre a abrangência objetiva e subjetiva do título coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, na redação dada pela Lei no 9.494/1997, pelo STF no Tema 1075, afasta qualquer limitação territorial aos efeitos das sentenças coletivas de alcance nacional.

Inexistindo limitação expressa no título executivo judicial, é legítimo o cumprimento individual da sentença coletiva por servidores federais não lotados no Estado em que ajuizada a ação civil pública.

O elevado número de execuções individuais ou a invocação genérica de consequências práticas não restringem a exequibilidade de título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 485, IV; Lei no 7.347/1985, art. 16; Lei no 8.078/1990, art. 93, II; Leis no 8.622/1993 e no 8.627/1993; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.101.937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 08.04.2021 (Tema 1075); TRF 3a Região, AI no 5015082-87.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Antonio Morimoto Junior, j. 28.11.2025; TRF 3a Região, AI no 5011272-07.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para complementar o acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão